Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724111-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELA DISTRIBUIDORA LTDA, GLEISSIANE PEIXOTO GONCALVES AGRAVADO: GUSTAVO GRECO DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GLEISSIANE PEIXOTO GONCALVES e ELA DISTRIBUIDORA LTDA, contra sentença, proferida em ação de apuração de haveres (0015836-74.2015.8.07.0015), em que contende com GUSTAVO GRECO DE MORAIS. Por meio da sentença de ID 189435177, foi rejeitada a impugnação do agravante e homologado o laudo pericial, sendo declarados devidamente apurados os haveres de Gustavo Greco De Morais em R$ 1.417.186,26 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), atualizados monetariamente a partir de 31/12/2014, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado (artigo 1.031, § 2o, do CC). Confira-se: “Processo no 0015836-74.2015.8.07.0015 (antigo processo físico no 2015.01.1.055818-6) Vistos etc. Trata-se de ação pela qual foi dissolvida parcialmente a sociedade empresária Ela Distribuidora Ltda., mediante a retirada do sócio Gustavo Greco de Morais. Por decisão de ID. 41693215 determinou-se a produção de prova pericial. No ID. 41693391 o perito contábil informou a necessidade de avaliação dos imóveis da sociedade (Lote 880 e 920, Via IA 4, Lote 17, Setor de Industrias e Abastecimento - SIA, Brasília/DF), para o que não teria competência. O perito solicita que seja avaliado o imóvel de forma segregada: uma avaliação do terreno e outra da edificação nele erigida. Laudo de avaliação de ID. 41692595 que avaliou os terrenos em R$ 6.215.428,57 e as edificações em R$ 2.142.830,71. Decisão de ID. 55972142 homologou o laudo de avaliação de ID. 41692595. Contudo, a pedido da sociedade, determinou a avaliação mercadológica dos direitos que a sociedade tem sobre o imóvel, levando em considerando o preço de venda do imóvel como se encontra (terreno edificado) e o débito que o mesmo tem junto à TERRACAP. Laudo de avaliação de ID. 81993695, que realizou Avaliação Mercadológica dos direitos que a sociedade tem sobre o imóvel para venda (terreno edificado) e débito junto a Terracap, concluindo que o valor real de venda do referido imóvel em R$ 7.913.321,00 e da existência de um saldo devedor em 01/2021 de R$ 4.075.597,50, com esclarecimentos de ID. 131986356 concluindo que o Saldo devedor em 12/2014 dos lotes 880 e 920 é de R$ 2.657.699,02. Decisão de ID. 139470160 que homologou a avaliação do imóvel. Com base na avaliação do imóvel e nos demais documentos que lhe foram apresentados, o perito contábil levantou o balanço de determinação e apurou os haveres do sócio retirante em R$ 1.417.186,26 (ID. 174352066 e anexos). GUSTAVO GRECO DE MORAIS manifesta-se em ID. 177324795, concordando com o laudo pericial. Apresenta o parecer do Assistente Técnico de ID. 177324796. A sociedade resolvida apresenta a impugnação de ID. 181166720. Se insurge contra a metodologia de cálculo do “goodwill”, a necessidade de ajuste contábil da rubrica “veículos” no balanço patrimonial, a ausência de atualização do valor da dívida associada aos imóveis. Junta parecer do Assistente Técnico de ID. 181166722. Esclarecimentos do perito de ID. 185262612, mantendo suas conclusões anteriores. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de apuração de haveres, em decorrência de dissolução parcial da sociedade empresária Ela Distribuidora Ltda. em face do sócio Gustavo Greco de Morais, em 31/12/2014. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/falecido. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606, Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No caso concreto, a sociedade empresária Ela Distribuidora Ltda foi resolvida em face do sócio Gustavo Greco de Morais em 31/12/2014, conforme sentença de ID. 41692972. A fim de liquidar os haveres do sócio excluído, determinou-se a produção de prova pericial (ID. 41693215). Laudo pericial avaliou os haveres do sócio retirante em R$ 1.417.186,26 (ID. 174352066 e anexos). GUSTAVO GRECO DE MORAIS manifesta-se em ID. 177324795, concordando com o laudo pericial. A sociedade resolvida apresenta a impugnação de ID. 181166720. Se insurge contra a metodologia de cálculo do “goodwill”, a necessidade de ajuste contábil da rubrica “veículos” no balanço patrimonial, a ausência de atualização do valor da dívida associada aos imóveis. Junta parecer do Assistente Técnico de ID. 181166722. Esclarecimentos do perito de ID. 185262612, mantendo suas conclusões anteriores. Passo a analisar as razões de inconformismo com o resultado dos trabalhos do perito. A sociedade resolvida, em sua impugnação de ID. 181166720, se insurge contra a metodologia de cálculo do “goodwill”. O balanço de determinação deve levar em consideração o patrimônio social (ativos e passivos a preço de saída) existente à data da resolução societária. Dentre os ativos, deve ser levado em consideração o “Goodwill”. O “Goodwill” é ativo imaterial da sociedade, e consiste na justa expectativa de lucros futuros superiores aos normalmente esperados para aquela atividade econômica, em razão da soma de diversos fatores favoráveis da empresa (boa reputação no mercado, localização favorável ao crescimento dos negócios, boas relações negociais, qualidade diferenciada dos serviços prestados etc). No caso concreto, o “Goodwill” foi apurado com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, conhecido como superlucro, partindo-se dos dados escriturais dos 5 anos anteriores à data da resolução societária, conforme determinado na decisão de ID. 41693116. Nesse sentido, o perito considerou “... inicialmente o valor do Lucro Líquido apurado nos Demonstrativos Contábeis (Compilados no anexo III), atualizamos essas quantias para Dezembro/2014 para cálculo do Lucro Médio Normatizado (LL). Posteriormente apuramos o Retorno do Ativo Operacional (RAO) aplicando a taxa de juros de 6% sobre o valor do Ativo Total especificado no Demonstrativo Contábil da Autora. O Excesso de Rendimentos a ser considerado na apuração do Goodwill é a diferença do Lucro Médio (LL) e o Retorno do Ativo Operacional (RAO), a ser descontado a uma taxa de valor presente de 12%, acrescentando assim ao Intangível da ELA Distribuidora o ajuste de R$ 1.015.344,53 referente ao Goodwill (Fundo de Comércio), conforme detalhamento efetuado no Anexo IV.” Nesse sentido, entendo inexistir incorreção na metodologia de cálculo do “goodwill”. A sociedade resolvida, em sua impugnação de ID. 181166720, se insurge contra a necessidade de ajuste contábil da rubrica “veículos” no balanço patrimonial. Ao levantar o balanço de determinação, o perito deve avaliar os ativos sociais a preço de saída. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. O preço de saída é o valor médio que normalmente se obtém na alienação de determinado bem. No caso concreto, partindo dos Certificados dos Registros dos Veículos que lhe foram apresentados o perito avaliou os veículos da empresa com base nos valores disponibilizados pela tabela FIPE. A metodologia utilizada pelo perito é válida, considerando a credibilidade da fonte em que foi baseada. Por outro lado, não pode a sociedade pretender a depreciação do valor do bem se não comprova a sua menos-valia. Por fim, a sociedade resolvida, em sua impugnação de ID. 181166720, se insurge contra a ausência de atualização do valor da dívida associada aos imóveis. Mais uma vez: o balanço de determinação deve levar em consideração o patrimônio social (ativos e passivos a preço de saída) existente à data da resolução societária. No caso concreto a sociedade foi resolvida em 31/12/2014 e o valor da dívida imobiliária da sociedade considerada pelo perito foi aquele informado pela Terracap no ID. 41693370, de R$ 1.317.051,28, situação que retratava a evolução da dívida em dezembro de 2014. Nesse sentido, não há reparos a serem feitos ao laudo pericial. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial. Declaro devidamente apurados os haveres de GUSTAVO GRECO DE MORAIS em R$ 1.417.186,26 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos). Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 31/12/2014, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Por se tratar de liquidação de sentença, sem condenação em honorários sucumbenciais. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da decisão ou a reforma para determinar que na apuração dos haveres seja considerado ii) a ausência de goodwill; e iii) a exclusão do ajuste contábil na rubrica de “veículos” na importância de R$ 562,628,54.: i) o valor da dívida relativa ao imóvel no montante de R$ 2.657.699,02. Alega que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância deve ser reformada, uma vez que: i) é nula por violar o direito ao contraditório e à ampla defesa; ii) não observou os diversos vícios do laudo pericial. Argumenta que não foi possibilitada pelo juízo de primeira instância a manifestação da parte acerca do resultado de sua impugnação que gerou nova manifestação pericial de Id. 185262612. Não poderia ser proferida a sentença sem que fosse previamente cientificada a parte acerca do resultado de sua impugnação, o que cerceia o direito à ampla defesa e ao contraditório, estabelecidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Assevera que a decisão é, dessa maneira, nula, pois foi proferida sem que a parte tivesse conhecimento e pudesse se manifestar acerca da nova manifestação trazida pela perícia que embasou a sentença. Como é cediço, o códex processual impõe a prévia oitiva das partes sobre fatos e questões da causa, de modo que é vedado ao juiz surpreender os litigantes na valoração de prova não submetida ao prévio contraditório. Segundo dispõe o art. 9o do CPC, não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ademais, o art. 10 do mesmo diploma processual, estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Argumenta que o laudo pericial de Id. 174352066 contém vícios, conforme demais argumentos colacionados no documento anexo (Doc. 5), no que se refere à: i) ausência de atualização do valor da dívida associada aos imóveis; ii) metodologia de cálculo do goodwill; e iii) necessidade de ajuste contábil da rubrica “veículos” no balanço patrimonial. Acrescenta que laudo pericial apresentado às fls. 1.139 a 1.153 (anexos fls. 1.154 a 1.227), concluiu que o sócio retirante possui direito a R$ 1.006.800,48. Para alcançar esse valor o perito considerou ativos e passivos e fez os ajustes, conforme a seguinte planilha. O valor obtido pelo perito decorreu da aplicação de 50% (cotas do Gustavo) sobre o Patrimônio Líquido de R$ 2.013.600,96. Afirma que, no que se refere especificamente aos imóveis, o valor contabilizado era (em 31.12.2014) de R$ 3,7 milhões, mas foi ajustado no laudo de fls. 1.139 a 1.153 para R$ 4,4 milhões, conforme trecho do relatório pericial. Aduz que se forem consideradas as despesas estimadas com a venda (tributos e comissão), o valor considerado pelo perito teria ainda um ajuste para baixo de R$ 234 mil. Sustenta que não se pode esquecer que, em relação ao imóvel, havia, a dívida registrada e contabilizada junto à TERRACAP no montante de R$ 1.317.051,28, conforme planilha do primeiro laudo pericial (fls. 1.139 a 1.153). Alega que o resultado do laudo específico para avaliar os imóveis (realizado em julho de 2022), mostrou que a dívida junto a TERRACAP não correspondia a R$ 1.317.051,28, em 31.12.2014, mas, sim, a R$ 2.657.699,02. Dessa forma, o valor da dívida que estava contabilizado em R$ 1.317.051,28, conforme planilha do laudo pericial (fls. 1.139 a 1.153), deveria ter sido ajustado para R$ 2.657.699,02. Todavia, o perito não realizou esse ajuste na apuração do patrimônio líquido para fins de determinação dos haveres do sócio retirante (Anexo I do Id. 174352066). Afirma que o perito desconsiderou os valores determinados em laudo especifico o que resultou em supervalorização do patrimônio líquido da empresa. Consequentemente beneficiou o sócio retirante de modo indevido. Bastaria ao perito atualizar as planilhas anteriormente elaboradas de fls. 1.139 e 1.153 e 1.414 a 1.419, no que se refere às linhas relativas aos imóveis, como os valores determinados na decisão de outubro de 2022. Sustenta que o laudo juntado às fls. 1.414 a 1.419 já havia identificado a existência de badwill (- R$ 579.218,23). Não concordando com esse resultado, o Sr. Gustavo impugnou (fls. 1.422 a 1.441), mas não teve êxito nesse pleito, na medida em que por meio da decisão (fls. 1.529 a 1.531) foi reconhecida a inexistência de goodwill, condenando-se a empresa ELA a pagar R$ 1,209 milhão (valor atualizado em 3 de abril de 2017, correspondente a R$ 1,006 milhão de 31.12.2014). Alega que foram opostos embargos de declaração por Gustavo (fls. 1.545 a 1.563) com pedido de nova perícia, o que gerou a decisão (fls. 1.572). Após essa decisão, o perito contábil solicitou tão somente a intervenção de perito específico para valorar o imóvel (fls. 1.786 a 1.788). Como se percebe, ao contrário do afirmado pelo perito (pág. 26 do laudo), não houve decisão para reconhecer a existência de goodwill. Assevera que ao utilizar a Tabela FIPE, o perito não observou essas normas. Como apontado pelo assistente técnico (Doc. 5), de forma bem didática, é explicado que ao final de cada exercício deve ser mensurado o valor residual (valor de aquisição – Depreciação) e a vida útil do ativo, esse ajuste traz uma inovação contábil, não prevista em nossa legislação, já que usa como base, somente uma simples avaliação da tabela FIPE, o que pode gerar distorções quanto ao real valor de cada veículo, já que a tabela é uma média, e ainda não considera o atual estado de conservação dos veículos. Assim, esclarece que não se pode realizar um ajuste contábil fora dos parâmetros contábeis regulamente aceitos e seguindo uma base que não mensura o real valor dos ativos em discursão, mas, sim, uma média de mercado, que pode ser alterada em função da região, estado de conservação, entre outros. Não há que se falar, desse modo, em ajuste contábil na rubrica de “veículos” na importância de R$ 562,628,54. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar de ter nomeado o decisum como “sentença”, há evidente natureza jurídica de cunho interlocutório, pois encerra a fase de liquidação de sentença. Este é o entendimento desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO DE CUNHO INTERLOCUTÓRIO. RECUSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA, AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. NOS TERMOS DOS ARTIGOS 604 A 609 DO CPC. JUROS DE MORA. ART. 1.031, § 2o, CC. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO NONAGESIMAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou o laudo pericial e apurou os haveres da sócia retirante, a ser corrigido pelo INPC a partir da dissolução parcial da sociedade. 2. Ainda que o Magistrado tenha nomeado o decisum de "sentença", não se pode deixar de reconhecer que a natureza jurídica da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença é de cunho interlocutório, pois o julgador extinguiu apenas a fase de liquidação é não processo, o qual seguirá com o cumprimento de sentença, nos moldes acima citados. 3. O Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único, é expresso ao apontar no seu rol taxativo que o recurso cabível de decisão proferida em liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 4. Quanto ao pagamento dos haveres, não havendo acordo ou estipulação contratual em contrário, os juros de mora incidem após o transcurso do prazo nonagesimal, contado da liquidação da quota devida. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.” (07068291820228070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2022.) O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 60224216 e 60224217), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações acerca do valor da dívida do imóvel registrada e contabilizada junto à TERRACAP (se o valor é R$ 1.317.051,28 ou de R$ 2.657.699,02). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator